Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-64.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0725061-64.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RODRIGO BRESLER ANTONELLO RECORRIDO: METROPOLES MIDIA E COMUNICACAO LTDA - EPP, MATHEUS GARZON ALEXANDRE DOS SANTOS DESPACHO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente, pedindo o desentranhamento das contrarrazões. Tendo em vista a possibilidade de acolhimento dos embargos, intimem-se os recorridos para responder ao recurso. Brasília, 7 de outubro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator